Tribunal: TJBA
Processo: 8137727-75.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137727-75.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S.A

Advogado(s)
:
MARILIA GABRIELA DE OLIVEIRA, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER

APELADO: DEISE CONCEICAO MARTINS

Advogado(s)
:
DIANE CONCEICAO MARTINS, ANA MARIA FERREIRA, TAIANE CARLA FERREIRA DE JESUS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA, QUESTÃO DEVIDAMENTE ANALISADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA PELO § 2º DO ART. 1.026 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8137727-75.2022.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante
I
NTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S.A
.,
e Embargad
a
,

DEISE CONCEIÇÃO MARTINS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA